Tribunal: TJES
Processo: 0001308-25.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOMAN MAGALHAES VIEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001308-25.2023.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra
Recorrente: Carloman Magalhães Vieira Filho
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXCLUSÃO DE MAJORANTE PELO NÃO APREENSÃO DE ARMA. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Carloman Magalhães Vieira Filho contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), com absolvição quanto ao crime de extorsão tentada, por força do princípio da especialidade. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade do reconhecimento por fotografia e, no mérito, a ausência de provas suficientes para condenação, além de requerer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Verificar a existência de nulidade no reconhecimento por fotografia em razão da inobservância do art. 226 do CPP;
ii) Analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;
iii) Avaliar a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP ante a não apreensão da arma de fogo;
iv) Examinar a regularidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento por fotografia foi corretamente afastada, pois a autoria foi firmada com base em diversas provas convergentes, não havendo dependência exclusiva da prova questionada.

A condenação baseou-se em provas robustas, incluindo o depoimento da vítima, testemunhos policiais e apreensão de objetos relacionados ao crime em poder do réu.

A jurisprudência autoriza a incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão e perícia, quando confirmada por depoimentos consistentes.

A pena-base foi revista para o mínimo legal, com posterior aumento pelas agravantes e causas de aumento legalmente reconhecidas, resultando em pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão e 140 dias-multa.

Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão cautelar durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença mantida com adequação na pena-base.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento por fotografia não acarreta nulidade da prova quando esta se encontra corroborada por outros elementos idôneos.

A ausência de apreensão ou laudo da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando seu uso é confirmado por testemunhos consistentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I; art. 59; art. 61, II, “h”; art. 68; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal n° 0011034-91.2021.8.08.0048, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 09/12/2022;
TJES, Habeas Corpus n° 5005880-49.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, d
ar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001308-25.2023.8.08.0048

Apelante:
CARLOMAN MAGALHAES VIEIRA FILHO

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme afirmado no Relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOMAN MAGALHAES VIEIRA FILHO
contra a sentença proferida em 06 de novembro de 2024, que o condenou pela prática do crime de
Roubo Majorado
, nos termos do Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, inc. I do Código Penal, e o absolveu do crime de extorsão tentada (Art. 158, §1º, c/c art. 14, inc. II do CP), por aplicação do Princípio da Especialidade.

A defesa de Carloman Magalhaes Vieira Filho busca a reforma da sentença, alegando
em sede
pre
liminar
a

n
ulidade do
r
econhecimento por
f
otografia (Violação ao Art. 226 do CPP);
no m
érito
a
Insuficiência Probatória para a Condenação,
já que
as provas
não
são suficientes para comprovar a autoria.
Aduz, como indispensável
o
Laudo de Arma de Fogo,
razão pela qual

p
ede a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I).

Nas contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando as razões do Ministério Público.

Presentes os pressupostos indispensáveis ao julgamento do presente, passo a análise das temáticas devolvidas a esta corte pelo recurso interposto pela defesa.

Dos autos, extraio que a denúncia do Ministério Público imputou a Carloman Magalhães Vieira Filho a prática de roubo majorado e extorsão tentada com base nos seguintes fatos:

“Em 03 de outubro de 2022, na Rua Guacira, Bairro Residencial Laranjeiras, Serra/ES, Carloman e seu comparsa Breno da Silva Paes de Melo (falecido) abordaram a vítima Shirley da Silva Oliveira e seu filho menor. Empregando grave ameaça e arma de fogo, subtraíram o veículo Chevrolet Cruze da vítima. As vítimas foram mantidas sob restrição de liberdade e constrangidas a fornecer senhas bancárias, o que não foi consumado. Foram levadas para um local ermo, agredidas e ameaçadas de morte. O alarme do veículo disparou, levando os criminosos a forçá-las a desembarcar e as abandonar no local, de onde foram resgatadas pela Polícia Militar horas depois”.

Da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento por Fotografia

A defesa argui a nulidade do processo sob o argumento de que o reconhecimento da vítima, realizado via aplicativo WhatsApp e posteriormente na delegacia, não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, citando, inclusive, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à defesa.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reforçado a necessidade de observância das formalidades do artigo 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas.

Contudo, a jurisprudência daquela Corte e também desta egrégia Câmara é no sentido de que a inobservância de tais formalidades, por si só, não invalida a prova se ela for corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. O reconhecimento fotográfico, se não isolado e complementado por outras provas, pode servir como indício.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau e o parecer da douta Procuradoria de Justiça destacam que o indiciamento e a condenação de Carloman não se deram exclusivamente com base em um reconhecimento fotográfico viciado.

Ao contrário, a autoria de Carloman foi estabelecida por um
conjunto probatório robusto e harmonioso
: as informações policiais sobre seu envolvimento e
modus operandi
em crimes similares na região; o encontro do veículo Gol, utilizado no roubo, em sua posse dias após o crime; a recuperação do celular da vítima com um terceiro que afirmou tê-lo adquirido de Carloman, e a confirmação deste sobre a origem ilícita do aparelho.

Ademais, a própria sentença reconhece que a vítima, em juízo, não se recordava com exatidão da fisionomia do autor, mas apontou Carloman como quem "aparentava ter participado", e que no inquérito policial, o reconhecimento inicial da vítima foi de Breno, não de Carloman.

Isso demonstra que a convicção do magistrado de piso não se baseou em um reconhecimento "contaminado" de Carloman, mas sim na análise de múltiplas provas independentes e confirmadas em Juízo.

Dessa forma, a alegada nulidade não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório é apto a fundamentar a condenação independentemente do reconhecimento pessoal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Insuficiência Probatória para a Condenação

A defesa alega insuficiência de provas para sustentar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão, relatórios de investigação e, primordialmente, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases (policial e judicial).

A
palavra da vítima
, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade e mediante grave ameaça, como o roubo, possui valor probante ímpar e elevada credibilidade, quando corroborada por outros elementos. No caso, a vítima, Sra. Shyrlei da Silva Oliveira, narrou os fatos de forma coerente e detalhada tanto na delegacia quanto em juízo, descrevendo a dinâmica do crime, a violência sofrida e os bens subtraídos.

Os depoimentos dos policiais, em especial do policial Herbert Henrique de Sousa
1
, são cruciais. Ele confirmou o envolvimento de Carloman e Breno como autores, a recuperação do celular da vítima vendido por Carloman, e o
modus operandi
em crimes semelhantes, o que fortalece o arcabouço probatório.

A negativa de autoria do réu, por sua vez, mostrou-se isolada e desconexa das demais provas produzidas, não encontrando ressonância no conjunto dos autos. A condenação se baseia em elementos concretos e não em meras conjecturas.

Assim, o acervo probatório é uníssono e robusto na indicação da autoria de Carloman, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse levar à absolvição.

Ausência de Laudo de Arma de Fogo

Por fim, a defesa requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I do CP) sob o argumento de que não houve apreensão e perícia da arma, o que impediria a comprovação de sua eficácia lesiva.

Contudo,
esta corte tem entendimento pacifico
de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo,
é dispensável a sua apreensão e perícia quando o seu uso for comprovado por outros meios de prova idôneos
, como a palavra da vítima ou o testemunho de policiais.
Nestes termos:

APELAÇÃO. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO § 2º-A, I, do art. 157 do CP. RECURSO DESPROVIDO. 1. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 2. Recurso a que se nega provimento.
Data: 09/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0011034-91.2021.8.08.0048 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No presente caso, a vítima foi enfática ao relatar o emprego da arma de fogo pelos criminosos, inclusive mencionando ter sofrido "coronhadas", o que atesta a sua efetiva utilização como instrumento de grave ameaça. O ônus de demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo (por exemplo, um simulacro ineficaz) recairia sobre a defesa, conforme Art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a prova oral é suficiente para a incidência da majorante, independentemente da apreensão do artefato.

Dosimetria

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, verifico que a pena foi fixada de forma adequada, observando-se os critérios do Art. 59 e as fases do Art. 68 do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, embora não tenha havido nenhuma circunstância alinhada como negativa, hábil ao incremento da pena. Assim, esta deve ser revista para fixá-la no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, a correta aplicação da agravante do crime cometido contra criança (Art. 61, II, 'h', do CP), gerando um aumento de 1/6, o que implica a elevação da
pena para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Como afirmado na sentença, estão
presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido em concurso de pessoas e
contra
a liberdade das vítimas, razão pela qual lhe aumento a pena em 1/2 (metade), em razão da presença de duas causas, fixando-a, nesta fase, em
0
7
(sete) anos de reclusão e pagamento de
84
(
oitenta e quatro
) dias-multa.

De igual forma, nos termos descritos na sentença,
presente a

causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual
deve ser aumentada
a pena em 2/3 (dois terços),
totalizando

11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, fixada de forma

DEFINITIVA
.

LIBERDADE PARA RECORRER
.

Em sentido contrário à pretensão da defesa, entendo pertinente invocar o sólido entendimento deste sodalício quanto ao tema, principalmente por ter permanecido o acusado recolhido durante toda a instrução penal e, ainda, sendo mantida a sentença em grau recursal.

Desta forma, nego ao apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme precedentes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. PRESENÇA PATERNA PRESCINDÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. 2. 3. Ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e persistindo os requisitos da segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Precedente do c. STJ. 4. 5. 6. Ordem denegada.
Data: 17/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005880-49.2024.8.08.0000 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente
para rever a dosimetria aplicada em desfavor do recorrente
.

É como voto.

03

1
“...que conseguiu acompanhar pela rede da polícia a situação e foi encontrado um carro abandonado nas proximidades do local, por uma viatura da Polícia Militar. Foi levantado que o CARLOMAN E O BRENO eram os autores do crime. QUE o CARLOMAN foi abordado em um gol branco, utilizado no crime e visto no cerco eletrônico. O Cruze foi abandonado quebrado. QUE o CARLOMAN participou de outro crime em Barcelona, Serra-ES com o mesmo modus operandi, restringindo a liberdade da vítima e solicitando PIX. QUE a vítima foi muito coagida durante todo o período do crime. O BRENO tinha uma características mais distinta e o CARLOMAN, na época dos fatos, a vítima disse que tinha as características. QUE a investigação concluiu sem dúvidas que ele era o segundo homem junto do BRENO. QUE o celular da vítima foi recuperado com um amigo do CARLOMAN, que disse que foi o CARLOMAN quem vendeu, e que ele tinha afirmado que participou do crime. QUE o BRENO morreu no carnaval, em Jacaraípe. QUE vários indícios levam o CARLOMAN como autor do crime, ,tendo em vista que a investigação recebeu essa informação dos autores e, posteriormente ele foi abordado com o carro que foi utilizado, o celular foi encontrado da vítima com conhecido que fala que comprou dele e que ele tinha confirmado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
p
or

CARLOMAN MAGALHÃES VIEIRA FILHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (ID 12466424), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal, e absolvido do crime previsto no art.
158, §1º, c/c art. 14, II, do CP, pela aplicação do princípio da especialidade, sendo-lhe imposta a pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em seu percuciente voto, deu parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado, ao afastar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e rejeitar a alegação de insuficiência probatória, reconhecendo que a condenação se baseou em um conjunto robusto de provas. Igualmente, manteve a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Entretanto, reformou parcialmente a dosimetria da pena, fixando-a definitivamente em 11 anos e 8 meses de reclusão e 140 dias-multa, além de negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos da prisão cautelar.

Destarte, não desconheço a recente orientação vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP), em que
fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato. Nada obstante, a tese nº 4 do referido julgado, é categórica ao permitir que o magistrado se convença da autoria a partir do exame de provas ou evidências independentes.

Nessa linha de ideias, acompanho o ilustre Relator, compartilhando integralmente de seus fundamentos claros e detalhados, no sentido de concluir que há prova independente que ampara a condenação do réu: as informações policiais sobre seu envolvimento e
modus operandi
em crimes similares na região; o encontro do veículo Gol, utilizado no roubo, em sua posse dias após o crime; a recuperação do celular da vítima com um terceiro que afirmou tê-lo adquirido de Carloman, e a confirmação deste sobre a origem ilícita do aparelho.

Em relação à dosimetria, o e. Relator acertadamente reconheceu que a pena-base foi exasperada sem a devida indicação de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual entendeu ser necessário sua fixação no mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Com efeito,
na terceira fase dosimétrica,

reforço
que a aplicação cumulativa das causas de aumento

é idônea
1
,
residindo na gravidade acentuada de cada uma das circunstâncias: o concurso de agentes não apenas facilitou a execução, mas garantiu a superioridade numérica sobre a vítima indefesa; o emprego da arma de fogo não foi meramente intimidatório, mas se converteu em instrumento de violência real (coronhadas); e a restrição da liberdade foi prolongada, qualificada pelo terror infligido e executada em local ermo para assegurar a impunidade.

Forte em tais razões,
ACOMPANHO
o e. Relator.

É como voto.

1
“ É possível a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima, desde que justificada” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.140.011/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)